Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-50.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO DA OFERTA. PROMOÇÃO. SITE. OFERTA SUFICIENTEMENTE PRECISA. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. PREÇO ORIGINAL (RISCADO), PERCENTUAL DE DESCONTO E PREÇO COM DESCONTO NA MESMA IMAGEM PUBLICITÁRIA. OUTROS PRODUTOS COM IDÊNTICA DIVULGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação da empresa ré a cumprir com a oferta propagada em seu site, qual seja, a entrega de uma cama Box King Size Probel Village D28 com Molas Ensacadas e Pillow Euro 68x193x203cm, na cor preto e branco, conforme descrito no pedido n. 383722907. Em suas razões (ID 55720153), o recorrente sustenta, em suma, que adquiriu o produto no site da recorrida efetivando o pagamento, que por sua vez foi confirmado, e estava acompanhando o processo de entrega quando foi surpreendida pelo cancelamento do pedido sob argumento de erro na divulgação. Argumenta que buscava uma cama para sua residência e se deparou com a promoção no site da empresa recorrida. Alega que adquiriu o produto promocional pelo atrativo preço e que a empresa deve cumprir com a divulgação. Requer, a reforma da sentença para que seja a recorrida obrigada a cumprir com a oferta adquirida pela autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55720155, 55720157, 55720156 e 55720158). Contrarrazões apresentadas (ID 55720160).
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
4. O cerne da controvérsia é determinar o dever de cumprimento de oferta na forma estabelecida no Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese, o autor comprova que o produto objeto da lide estava disposto no site da requerida em valor promocional junto a outros produtos com descontos de até 87% (IDs 55720111 e 55720113). E que realizou a compra de uma cama Box King Size Probel Village D28 com Molas Ensacadas e Pillow Euro 68x193x203cm, na cor preto e branco, com desconto de 82%, para pagamento no PIX no valor de R$ 399,70 com frete, fato confirmado pela própria requerida que apresentou o faturamento da compra ID 55720136.
6. O pagamento foi devidamente realizado, aprovado e o cliente já aguardava o processo de entrega quando foi cancelado pela empresa sob alegação de erro grosseiro no valor disposto no site.
7. Os art’s 30 a 35 do CDC dispõe sobre a vinculação da oferta, da responsabilidade da empresa por ato de seus representantes ou prepostos além do direito à livre escolha do consumidor em exigir o cumprimento forçado da obrigação.
8. Compulsando os autos, em especial os documentos acostados à inicial, é incontroverso que a ré ofertou em seu site os pares de camas box de diversos modelos e marcas e que a parte realizou a aquisição de uma cama box, pedido que foi posteriormente cancelado unilateralmente pela parte ré.
9. Em que pese alegação de erro grosseiro na vinculação do anúncio, o que afastaria sua responsabilidade em cumprir a oferta, não restou comprovado nos autos tal situação. Erro grosseiro é aquele de fácil constatação, o que não ocorreu no caso, conquanto o valor da oferta se mostrar compatível com um valor promocional da cama ofertada assim como outras diversas ofertas, inclusive com descontos variados, de até 87% sobre o valor original do produto. Destaca-se ainda que, o preço original estava riscado e descrito o valor com desconto compatível com a etiqueta logo acima do anúncio.
10. Em casos de elevada discrepância de preço, a jurisprudência tem admitido a alegação de erro grosseiro, contudo, na presente hipótese, o preço original (riscado) encontra-se na mesma imagem do preço com desconto, juntamente com outros produtos onde consta percentuais de desconto superiores a 80%. Não se pode entender como erro grosseiro referida proposta, onde o preço original, o percentual de desconto e o preço final encontram-se na mesma imagem publicitária, ao lado de diversos produtos com alto percentual de desconto.
11. Ademais, a mera alegação genérica de erro grosseiro, sem sua efetiva prova, não é apta a afastar a responsabilidade do fornecedor em cumprir a oferta. Precedentes: (Acórdão 1676520, 07153447920228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1346569, 07057572220208070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Desse modo, em observância ao princípio da vinculação contratual da publicidade (arts. 30 e 35 do CDC), a reforma da sentença é medida que se impõe para determinar o cumprimento forçado da oferta.
13. Não obstante ao estorno comunicado nos autos, cumpre ao recorrente cumprir com o pagamento do valor estornado para cumprimento da oferta por parte da recorrida.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar procedente o pedido inicial e condenar a empresa VIA VAREJO S/A ao cumprimento da oferta conforme pedido faturado, ID 55720136 - cama Box King Size Probel Village D28 com Molas Ensacadas e Pillow Euro 68x193x203cm, na cor preto e branco. Verificado o estorno pelo cancelamento unilateral, cumpre ao autor/recorrente cumprir com o pagamento para a respectiva entrega do produto.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).